Tribunal: TJDFT
Processo: 0728257-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. APÓS CITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. A realização de acordo extrajudicial após a citação da parte executada não importa a perda superveniente do interesse de agir no pedido de homologação da avença.

2. Havendo acordo nos autos do processo e preenchidos os requisitos exigidos para a transação, estabelecidos nos artigos 104 e 840 e seguintes do Código Civil, a sua homologação é medida que se impõe. 2.1. A propósito, o Código de Processo Civil permite ao exequente a obtenção de título executivo judicial, ainda que já detenha título executivo extrajudicial (artigos 515, III, e 785).

3. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender o cumprimento de sentença durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinto o feito, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, a demanda de natureza executiva retomará o seu curso.

4. A homologação do acordo firmado entre as partes tem como consequência lógica a suspensão do processo de execução pelo prazo de cumprimento da obrigação firmada e não a extinção do feito. 4.1. No caso dos autos, pertinente a suspensão do feito até a data de 23/09/2024, prazo final para o pagamento da última prestação estipulada pelas partes, momento em que apurar-se-á o cumprimento ou não da obrigação.

5. Recurso conhecido e provido.